Tribunal: TJDFT
Processo: 0733824-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733824-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS PACIENTE: GUSTAVO RESENDE CAMILO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G.R.C., que se encontra preso preventivamente por determinação da Juíza Substituta da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF. O habeas corpus visa à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. De acordo com o impetrante, o paciente foi preso preventivamente em 06 de agosto de 2024, sob a alegação de descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor de G. da S.S. As medidas incluíam a proibição de aproximação, de contato por qualquer meio e de frequentar determinados lugares. O paciente foi acusado de violar essas medidas, realizando inúmeras ligações e enviando e-mails à vítima, com mensagens de teor ameaçador. A defesa apresenta uma série de argumentos para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Argumenta que, embora tenha havido contato entre o paciente e a vítima, as violações ocorreram de forma virtual, sem qualquer agressão física. Sustenta que não há provas de que o paciente tenha intenção de causar dano físico à vítima, e que a prisão preventiva, nesse contexto, é desproporcional. Aponta que o paciente é pai de dois filhos menores, de 13 e 15 anos, cuja mãe é falecida. Enfatiza que o paciente é o único responsável financeiro e cuidador dos filhos, e que sua prisão está causando abalo significativo na estrutura familiar, prejudicando o desenvolvimento e o bem-estar dos menores. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, argumentando que a manutenção da prisão preventiva viola esse princípio, uma vez que priva os filhos do paciente de cuidados essenciais, comprometendo seu desenvolvimento. Sustenta que a prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, é uma medida suficiente para garantir a proteção da vítima e, ao mesmo tempo, preservar os direitos dos filhos menores do paciente. Propõe a aplicação de zona de exclusão em relação ao bairro onde reside a vítima e recolhimento noturno e nos fins de semana. Foram juntados aos autos documentos que comprovam a condição de saúde mental do paciente, o qual necessita de tratamento psiquiátrico contínuo. Além disso, há documentos que demonstram a dependência dos filhos em relação ao pai para atividades cotidianas, como educação e transporte. A defesa destaca que a aplicação de medidas protetivas adicionais, como o monitoramento eletrônico, seria suficiente para evitar novas violações, sem a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, convertendo a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico. A delimitação de uma zona de exclusão, impedindo o paciente de se aproximar do bairro onde reside a vítima. O recolhimento noturno e nos fins de semana, possibilitando que o paciente continue a prover os cuidados necessários aos seus filhos menores. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de violência doméstica contra sua ex-companheira (ameaça, perseguição e descumprimento de medida cautelar). Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos acontecimentos destacados. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início ressalto que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crimes que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher,), conforme inteligência do art. 313, III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia (ID 62910459) nos seguintes termos: “(...) No período compreendido entre 15 de maio e 31 de julho de 2024, em horários e locais diversos, mas principalmente por meio virtual, estando a vítima em sua residência, na Região Administrativa de Taguatinga, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações afetivas, praticou as seguintes condutas delitivas: a) perseguiu sua ex-companheira GABRIELA DA SILVA SANTOS reiteradamente, tanto fisicamente quanto por ligações telefônicas, redes sociais e mensagens encaminhadas por aplicativos como WhatsApp, ameaçando sua integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e perturbando sua esfera de liberdade; b) ameaçou sua ex-companheira GABRIELA DA SILVA SANTOS, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave; c) descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência. Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima conviveram em união estável por, aproximadamente, 04 (quatro) anos, encontram-se separados desde maio do corrente ano e não possuem filhos em comum. Ocorre que G. não aceita o término do relacionamento e, desde então, passou a perseguir, reiteradamente e por diversos meios, a ofendida, comprometendo sua integridade física e mental, sua capacidade de locomoção e sua esfera de liberdade e privacidade. Desde que a ofendida decidiu terminar o relacionamento com o denunciado, ele passou a adicionar amigos dela nas redes sociais, além de criar perfis "fake" para segui-la no Instagram. No dia 07 de julho de 2024, o denunciado telefonou para a vítima 188 (cento e oitenta e oito) vezes, aproximadamente. Ele se utilizou de números diferentes ou desconhecidos e, eventualmente quando a vítima atendia, ele insistia para reatar o relacionamento. Em 15 de julho de 2024, o denunciado entrou em contato com o genitor da vítima, o senhor DOMINGOS DOS SANTOS, via WhatsApp, e disse que a ex-companheira estava usando drogas e frequentando casas de "swing", além de dizer que iria destruir o relacionamento atual dela. No dia 13 de julho de 2024, a vítima estava com seu atual namorado e amigos no restaurante Fazenda Churrascada, no Setor de Clubes Sul, quando o denunciado chegou e sentou na mesa ao lado. Ele se aproveitou de um momento que o atual namorado da ofendida foi ao banheiro e seguiu-o para difamá-la, dizendo que ela era uma "bandida" e que teria roubado um carro e um imóvel que lhe pertenciam. Durante esse mesmo almoço, o denunciado ameaçou quebrar uma garrafa na cabeça do atual namorado da vítima, para expô-la perante os presentes e prejudicá-la. Frequentemente, o denunciado ameaçava a vítima, dizendo que vai acabar com a vida dela caso ela não se retratasse com uma mulher com a qual ele se relacionou, insistindo em dizer que foi a vítima quem atrapalhou tal relacionamento. Por tal razão, ele ainda a ameaçava dizendo que iria destruir o relacionamento atual dela, que iria expô-la perante os amigos, família e atual namorado, dizendo que ela já estava se relacionando com esse novo companheiro enquanto se relacionava com o denunciado, bem como que iria colocar o nome dela no jornal "Metrópoles". Em razão dos fatos narrados, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima e em desfavor do denunciado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, no dia 15 de julho de 2024 (decisão anexa). Dentre as medidas deferidas, incluía-se a proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. O denunciado foi intimado acerca das medidas protetivas em 16 de julho de 2024 (certidão anexa). No entanto, mesmo ciente da proibição de entrar em contato com a vítima, o denunciado continuou mantendo contato, de modo reiterado e intencional. No dia 30 de julho de 2024, aniversário da vítima, G. ligou para ela oito vezes e, no dia seguinte, treze vezes. G. atendeu somente uma das ligações, oportunidade na qual o denunciado disse que "ela ia se arrepender de ter nascido e que ele ia estragar o dia dela". Entre os dias 17 e 31 de julho de 2024, a vítima recebeu 99 (noventa e nove) ligações realizadas em nome de G.R. e 108 (cento e oito) ligações registradas sem ID de chamador. Nesse mesmo período, ele enviou mensagens de e-mail para a vítima, totalizando cerca de 55 (cinquenta e cinco) páginas, contendo diversas ofensas e queixas sobre o relacionamento (os arquivos e prints foram acostados aos autos das Medidas Protetivas de Urgência no 0716584-74.2024.8.707.0007).” A denúncia, oferecida, somada às provas materiais como comprovação de ligações, palavra da vítima, bem como pelo Formulário de Avaliação de Risco, apontam para uma notória escalada criminosa. Tais elementos demonstram materialidade e indícios de autoria a justificar o fumus comissi delicti, sendo importante destacar que a prisão preventiva no presente caso se justifica porque se trata de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 62910465), está fundamentada nos seguintes termos: “DECIDO. Conforme ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, "para que a prisão cautelar possa ser aplicada, o magistrado deverá verificar, concretamente, a ocorrência do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, se a prova indica ter o acusado cometido o delito, cuja materialidade deve restar comprovada, bem como se a sua liberdade realmente representa ameaça ao tranquilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou à futura e eventual execução" (DELMANTO JÚNIOR, Roberto. "As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração". 2. ed. São Paulo: Renovar, 2001, p. 84). Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria", bem como "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (art. 313, IV, CPP). Com efeito, vigem medidas protetivas em favor da vítima G. DA S. S., deferidas em 15/07/2024 (ID no 204197793), consistentes na proibição de aproximação, proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e proibição de frequentar determinados lugares. É certo que o requerido foi intimado das medidas em 16/07/2024, conforme certidão de ID no 204407220. Não obstante a vigência das medidas, a vítima compareceu à Promotoria de Justiça no dia 31/07/2024 noticiando episódios de descumprimento de medidas protetivas e requerendo novas medidas de proteção. Segundo se extrai das declarações da vítima ao ID no 206286023, desde o dia que o representado recebeu a intimação das medidas protetivas, ele continua perseguindo-a. Disse que, no dia 30, o suposto ofensor lhe telefonou oito vezes e, no dia 31 de julho, mais trezes vezes. A vítima declarou que chegou a atender uma ligação do representado no dia 30/07, ocasião em que ele lhe falou que "ela ia se arrepender de ter nascido e que ele ia estragar o dia dela". A ofendida também informou que, na segunda-feira, o representado lhe telefonou 23 vezes e, no domingo 60 vezes, sendo que no dia que pediu as medidas protetivas, o suposto ofensor ligou 188 vezes para a vítima. Foram juntados prints das ligações recebidas no telefone da vítima ao ID no 206286024 e seguintes. Ademais, ao ID no 206286021 foi juntado print de um e-mail encaminhado à vítima em que o suposto ofensor diz "até esse carro se eu fosse vc eu pedia para seu namorado trocar! Vai acabar se envolvendo em um acidente" (sic), bem como foram juntados prints de outros e-mails encaminhados para a vítima em 18/07, em que é possível verificar a conduta persecutória do representado, inclusive indicando a ciência de que a ofendida tinha dormido fora de casa por duas noites (ID no 206286021 - Pág. 9). Além disso, verifica-se que o acusado enviou outros e-mails à ofendida nos dias 16, 17, 24 e 26 de julho (ID no 206286026). Depreende-se, portanto, que o suposto ofensor não se resigna ao cumprimento da ordem judicial e vem sistematicamente descumprindo a medida protetiva de proibição de contato com a vítima, inclusive adotando conduta persecutória e proferindo falas ameaçadoras, desde o dia que foi intimado das medidas deferidas em favor da vítima. Pela análise das declarações da vítima, nota-se que ela se sente insegura em relação aos fatos vivenciados e teme por sua integridade física. O comportamento do representado demonstra desrespeito pela Justiça, merecendo maior rigor, em razão do descumprimento das medidas protetivas, que constitui motivo para decretação da prisão preventiva, nos termos do inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal. As circunstâncias das inúmeras ligações e e-mails encaminhados à vítima indicam que o representado não pretende cumprir as medidas protetivas de urgência, sendo certo que o atual cenário revela que a vítima se encontra em situação de risco. Ademais, as condutas do representado dão amparo a que se decrete a medida extrema de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evitando-se novas práticas delitivas e consequências mais gravosas para a vítima, em razão do comportamento temerário do suposto ofensor. Importa ressaltar que a sequência delituosa em curto espaço de tempo justifica a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, impedindo-se novos episódios de violência em desfavor dela. A respeito dos fatores de risco, o escalonamento da violência é um antecedente comum à ocorrência de feminicídio (AMCV, 2013). Na maioria dos casos analisados no estudo coordenado por Machado (2015) foi possível identificar uma trajetória violenta de convivência, que resultou em feminicídio. Sob tal ótica, vê-se que a inibição por meio de imposição isolada de medidas protetivas não se mostrou suficiente para resguardar a paz e tranquilidade da vítima, pois certo que a conduta do representado está a indicar seu destemor pela Justiça e desprezo pela Lei específica de proteção da mulher. A segregação cautelar, portanto, é medida que se impõe para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que a medida anteriormente adotada, a saber, deferimento de medidas protetivas, não foi suficiente para coibir a ação do ofensor. Ademais, a percepção da existência do risco pela vítima é fator importante na avaliação dos riscos de reiteração de violências perpetradas por parceiros íntimos, aliado a outros fatores de risco identificados no caso, como descumprimento de medidas protetivas de urgência, agressões físicas graves como enforcamentos, ciúmes excessivo, comportamentos misóginos (respostas ao item 6 do Formulário Nacional de Avaliação de Risco), frequência maior de ameaças e agressões nos últimos seis meses, separação recente, ideação suicida do representado, além do uso abuso do de álcool, o que potencializa os demais fatores de risco, identificados no formulário preenchido pela vítima ao ID no 204195115, a exigir olhar imediato do Poder Público e adoção de medidas para gestão dos riscos identificados. Nesse contexto, deve ser observado o disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no art. 20 da Lei no 11.340/2006, que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, e do previsto no artigo 312, do CPP, segundo o qual a custódia cautelar poderá ser decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Convém frisar, por fim, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficiente, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6o, e no artigo 312, caput, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.”N.g. Como se percebe, mesmo com episódios anteriores conforme se observa da sua Certidão de Antecedente (ID 62956026 – p. 28), o paciente persiste em escalada criminosa, demonstrando destemor para as ações da justiça e que não encontra freios para seu comportamento. Aliás, como se nota dos Antecedentes, há apontamentos de violência doméstica por três vezes nos anos de 2011, 2017 e 2019 (injúria, invasão de dispositivo informático, ameaça e dano), bem como Termos Circunstanciados por lesão corporal, ameaça e injúria entre 2016 e 2019. Tais circunstâncias são ainda agravada pelo fato de que o paciente, mesmo intimado sobre medidas cautelares contra a paciente, resolveu ignorar as determinações da justiça, pois foi intimado acerca das medidas protetivas em 16 de julho de 2024, mas mesmo ciente da proibição de entrar em contato com a vítima, continuou mantendo contato, de modo reiterado e intencional. No dia 30 de julho de 2024, aniversário da vítima, G. ligou para ela oito vezes e, no dia seguinte, treze vezes. G. atendeu somente uma das ligações, oportunidade na qual o denunciado disse que "ela ia se arrepender de ter nascido e que ele ia estragar o dia dela". Como bem apontado na Denúncia, entre os dias 17 e 31 de julho de 2024, a vítima recebeu 99 (noventa e nove) ligações realizadas em nome de G.R. e 108 (cento e oito) ligações registradas sem ID de chamador. Nesse mesmo período, ele enviou mensagens de e-mail para a vítima, totalizando cerca de 55 (cinquenta e cinco) páginas, contendo diversas ofensas e queixas sobre o relacionamento (os arquivos e prints foram acostados aos autos das Medidas Protetivas de Urgência no 0716584-74.2024.8.707.0007) Além de tudo isso, há outros fatos agravantes descritos no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 62956026 – p. 12), segundo o qual: o paciente já praticou agressões físicas contra a vítima, como chute, empurrão, puxão de cabelo e puxou uma corrente do seu pescoço rasgando-o, bem como apertou o seu braço que ficou roxo; enforcou a vítima; já obrigou a vítima a ter relações sexuais contra a sua vontade; persegue a vítima demonstrando ciúmes excessivo; já disse algo parecido com “se não for minha, não será de mais ninguém; perturbou, perseguiu ou vigiou a vítima em locais que frequentava; proibiu a vítima de trabalhar ou estudar; fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente; teve outros comportamentos de ciúmes excessivo e de controle sobre a vítima; já registrou ocorrência policial pedindo medidas protetivas de urgência; que já houve anterior descumprimento de medida protetiva em que a vítima não denunciou; que as agressões se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses; que o agressor faz uso de álcool e medicamentos para tratamentos psiquiátricos; que o agressor já tentou suicídio ou falou em suicidar-se; que o agressor já ameaçou colegas de trabalho, amigos e outras pessoas; que as ameaças aumentaram por estar em outro relacionamento. Como se vê, é notório que o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de ter relação sadia com a ex-companheira, pois é tomado por quadros de ciúmes e insegurança, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, especialmente mediante violência, ameaça e ofensas. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente, especialmente diante de outros históricos de violência e crime, justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é uma ameaça latente para a ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública, especialmente quando se observa que sua instabilidade está conjugada com uso de álcool e medicamentos para tratamento psiquiátrico. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais devem ser cumpridas. Assim, verificando que o paciente já possui outros episódios de violência doméstica, é notória sua inclinação para desdobramentos escalonados a evidenciar situação de risco, pois mesmo ostentando tal histórico e descumprindo ordem judicial, persiste na seara criminosa demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Como se nota, há, em tese, um quadro de evolução da violência praticada pelo paciente, o que traz temeridade para a vítima e para a ordem pública, que precisam ser resguardadas. Nesse sentido, destaco o precedente: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois justificado o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, a integridade da vítima e para a garantias das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o paciente voltou a ameaçar de morte a vítima, bem como pelo histórico do paciente que indica a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida, o qual, inclusive, estava em cumprimento de pena por condenação pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ofendida, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Não decorrendo o excesso de prazo da simples soma aritmética dos prazos processuais e demonstrado nos autos que não houve desídia do Juízo a quo na condução do feito, não há coação ilegal a ser sanada, sobretudo porque a instrução criminal está na iminência de ser encerrada, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 17/04/2023, primeira data disponível no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para agendamento, oportunidade em que o juízo do conhecimento poderá reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1685693, 07096687920238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, havendo risco grave de feminicídio contra a vítima por ameaças estampadas pelo próprio paciente, e não sendo o caso de medidas cautelares diversas, que inclusive foram fixadas anteriormente e descumpridas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para se assegurar a ordem pública. Acrescento que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendáveis, pois o paciente tem histórico de outros atos praticados, demonstrando estar em franca escalada criminosa. Importante anotar, ainda, que os filhos do paciente já são adolescentes, possuindo certa independência e podem ser acompanhados pela avó. Ademais, a lei (art. 318, do CPP) não cria possibilidade de prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva para cuidar de filhos adolescentes maiores de 12 anos, como é o presente caso. Nessa medida, porquanto necessária para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva, por enquanto, deve ser conservada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Solicite-se, com urgência, informações do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, para que informe o seu estado atual de saúde, o seu comportamento carcerário, bem como se está sendo medicado. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024 16:50:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator